Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. Além disso, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

2. Na primeira fase da dosimetria, reputa-se justificada a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrado nos autos que a ré, além de não ter prestado o socorro necessário à vítima, também alterou o local dos fatos, na medida em que retirou do lugar os veículos envolvidos no acidente, dificultando, assim, senão impossibilitando, a realização da perícia.

3. Comprovado nos autos que, após as lesões provadas pela conduta culposa da ré, o ofendido ficou com graves sequelas, inclusive com dificuldades para o exercício das tarefas habituais e, também, para manter o sustento de sua família, cabível a negativação das consequências do crime, já que extrapolam àquelas inerentes ao tipo penal de lesão corporal culposa no trânsito.

4. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pela acusada, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.

5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, quando a ré, além de portadora de maus antecedentes, possui mais duas circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), de modo que o cumprimento da pena em regime mais brando não se revela necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

6. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

7. Em análise à conduta praticada no caso concreto, o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes e capacidade econômica das partes, mantém-se o valor arbitrado, a título de indenização mínima, porquanto atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Apelação criminal conhecida e não provida.